Tribunal: TJPA
Processo: 0063423-83.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063423-83.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MARCIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0063423-83.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNALEI - OAB/PA 28.178-A, RAFAELA PRESSES DE CARVALHO BERTOLACINI – OAB/SP 331.945, JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/BA 17.023, WILSON MRALLES CONDÉ – OAB/SP 257.200 E EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO – OAB/RO 4.643

EMBARGADO: MÁRCIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, sustentando ausência de má-fé para justificar a restituição dobrada e, alternativamente, pleiteando que a repetição do indébito seja feita na forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os Embargos de Declaração apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se a repetição dobrada do indébito depende de prova de má-fé por parte da BV Financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração.

5.

A repetição dobrada do indébito é fundamentada na violação ao princípio da boa-fé objetiva, dispensando-se a prova de dolo ou má-fé, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A repetição dobrada do indébito não depende de prova de má-fé, bastando a afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0002619-42.2019.8.14.0010, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20/02/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0063423-83.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNALEI - OAB/PA 28.178-A, RAFAELA PRESSES DE CARVALHO BERTOLACINI – OAB/SP 331.945, JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/BA 17.023, WILSON MRALLES CONDÉ – OAB/SP 257.200 E EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO – OAB/RO 4.643

EMBARGADO: MÁRCIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

interpôs

Declaratórios contra Monocrática( Vide PJe ID
2889662 – páginas 1-6)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Em razões recursais,

o

Embargante aduz

os seguintes argumentos:

- ausência de má-fé a ensejar a restituição dobrada e

-se houver a repetição do indébito, que seja na forma simples.

E, ao final, requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.( PJe ID 2951330,páginas 1-9).

Contrarrazões não

apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0063423-83.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNALEI - OAB/PA 28.178-A, RAFAELA PRESSES DE CARVALHO BERTOLACINI – OAB/SP 331.945, JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/BA 17.023, WILSON MRALLES CONDÉ – OAB/SP 257.200 E EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO – OAB/RO 4.643

EMBARGADO: MÁRCIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
dissocia

a repetição dobrada do valor indevidamente pago da má-fé, dada a ausência da prova da conduta apontada.

Pois bem. O critério utilizado à repetição dobrada do indébito é a afronta ao princípio da boa-fé objetiva

e não apuração do elemento subjetivo - dolo ou má-fé. Entendimento esse adotado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO APENAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCONFORMISMO APENAS QUANTO À DETERMINAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DEMONSTRADA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA QUE SE ESPERA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVIDA REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e DESPROVIDO, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002619-42.2019.8.14.0010 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024 ) destaquei.

À vista disso, não há questionar a qualidade subjetiva da conduta de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
porque a devolução dobrada advém da desatenção da boa-fé objetiva, raciocínio jurídico adotado pelo julgador primevo que permanece irretocável.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência do vício apontado , mantendo-se irretocável o acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Deixo, nesse momento, de predicar os Declaratórios como protelatório eis o Embargante ainda estar

no exercício do

direito de ação sem expressar alguma abusividade, que incorrerá se houver a interposição de demais Recursos infundados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e façam retornar os autos ao Gabinete para julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto por
MÁRCIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA
.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 08/10/2024